Tribunal: STF
Processo: Rcl 42993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, confirmada em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por suposta afronta à orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal externada no INQ 4.435. 
    Sustenta o reclamante que, nada obstante a ação penal deflagrada contra si alcance a prática dos delitos de corrupção ativa, lavagem de capitais e organização criminosa, emergem dos autos o suposto cometimento de atos ilícitos de natureza eleitoral, porquanto “seja qual for a negociata primária, o destino final da verba ilícita era Paulo Roberto Costa que de sua vez repassava à Partidos Políticos, direta ou indiretamente (via doações para campanhas eleitorais)” (e.Doc. 1, fl. 7).
    Assevera sobressair, nessas hipóteses, a competência da Justiça Eleitoral, nos moldes do aludido entendimento firmado pela Suprema Corte, de modo que a condenação adveio de juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, operando-se, no sentir da defesa, a “teoria do ‘fruto da árvore envenenada’” (e.Doc. 1, fl. 10).
    Defende não ser aplicável ao caso o Enunciado da Súmula 734 STF, ressaltando que a presente Reclamação não revela qualquer intento revisional, “mas sim equivalente a um mandado de segurança, para que o Reclamante seja processado e julgado pelo Juízo natural, a Justiça Eleitoral” (e.Doc. 1, fl. 10). 
    Ao lado desse aspecto, discorre, em sua peça inicial, que, “a coroar a tese arguida, emerge dos autos, em seu bojo, que a defesa do Reclamante tentou, sem sucesso, que fosse pelos Delatores/Corréus, declinado o nome dos Políticos beneficiados com a verba excedente. A recusa em fornecer tais nomes deu-se em função do sigilo das delações, o que obstou sensivelmente o direito de defesa do Reclamante, maculando, vez mais, sua ampla defesa” (e.Doc. 1, fl. 11).
    Requer, por tais fundamentos: 
          “ a) Seja recebida e conhecida a presente Reclamação;
    b) Seja dado PROVIMENTO à Reclamação para declinar a Justiça Eleitoral como a competente para processar e julgar o Reclamante Marcio Andrade Bonilho, dando por ineficaz todo o procedimento ora hostilizado, com seus consectários legais, id est, a imediata soltura do Reclamante, diante do período que suporta o cárcere em cotejo com a pena que lhe foi aplicada;
    c) Não sendo conhecida/reconhecida a Reclamação, seja ela ex officio a instrumentalidade das formas e/ou fungibilidade recursal, volvida a ordem de Habeas Corpus diante das máculas processuais, de ordem constitucional, dai a inexistência da supressão de instância, e seja também o agora paciente colocado em liberdade.
    d) Requer a Vossa Excelência seja decretada URGÊNCIA/PREFERÊNCIA ao postulado, tendo em vista que o Reclamante é possuidor de comorbidades (cardiopatia, diabetes e é hipertenso), ainda Pai de filho menor de 12 anos de idade, dependente psicológica e financeiramente deste, que é inclusive objeto de manejo de HC junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC nº 605.712/SP) e já se encontra sob o cárcere há mãos de 03 anos, teratologia a tocar de improvável justiça em seu favor”.
    Os autos desta Reclamação foram distribuídos a este Relator em 27.8.2020 por prevenção aos autos do HC 153.002.
    Indeferido o pedido de liminar (e.Doc. 13).
    Em manifestação apresentada em 3.11.2010, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela sua improcedência. 
    É o relatório. Decido. 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011, grifei).
    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).
    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 
    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Saliento que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte no INQ 4.435, cuja ata de julgamento, publicada no DJe de 28.3.2019, atesta:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua jurisprudência e deu parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados para: i) no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal; e ii) quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao delito de evasão de divisas, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pelos investigados para cindir os fatos apurados neste inquérito e determinar a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 (sendo que, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014, os Ministros que divergiram do Relator negavam provimento ao recurso por entenderem ser incompetente o STF) e, ainda, determinar o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. Plenário, 14.03.2019”.
    Como se observa, o pronunciamento paradigma prolatado na referida ação intersubjetiva não integrada pelo reclamante reconhecera a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, chancelando, aliás, precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte (PET 6.820, Rel. p acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.3.2018; e PET 6.986 AgR, Rel. p Acórdão, Min. Dias Toffoli, Dje 20.6.2018).
    De seu turno, o ato impugnado nesta reclamação constitucional consiste na condenação criminal do ora reclamante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado pela prática dos delitos de lavagem de capital e de pertinência a grupo criminoso organizado, em sentença condenatória publicada em 22.4.2015 (e.Doc. 5) e parcialmente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 6), em sessão de julgamento realizada em 23.11.2016, ou seja, em momento anterior ao da prolação do ato paradigma. 
    Desse modo, é notável que a reclamante pretende atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal, eis que o acórdão paradigma, proferido em processo no qual não funcionou como parte, não ostenta força vinculante, a despeito de sua reconhecida eficácia persuasiva.
    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018) 
    Em casos análogos, destacam-se, ainda, os seguintes julgados:
    “Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl 27.466, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.3.2018). 
    “Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional” (Rcl 27.123, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 18.12.2017). 
    Sobressai, portanto, a indevida utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, eis que confrontado o ato reclamado com paradigma desprovido de efeito vinculante geral ou individualizado, cuja decisão afeta as respectivas partes processuais. 
    4. Concernente ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício com a determinação de que seja colocado em liberdade diante da mácula da incompetência do juízo, é assente a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de afigurar-se “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte” (RCL 25.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017).
    Isso porque a regra infraconstitucional contida no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo a qual “Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, pressupõe o prévio estabelecimento da competência jurisdicional prevista na Constituição.
    Nesse contexto, a aludida regra não dispensa a observância do quadro de distribuição constitucional das competências, de modo que a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício adstrita ao órgão jurisdicional competente para a concessão da ordem a pedido, regra equivalente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição Federal. 
    Essa previsão constitucional explícita impediria interpretação no sentido de que a competência para concessão de habeas corpus pode alcançar atos jurisdicionais que não se submetem, diretamente, ao crivo da Suprema Corte, ainda que não se ignore, por óbvio, que o Supremo Tribunal Federal constitui órgão de cúpula do Poder Judiciário e cuja jurisdição é exercida em contexto nacional. 
    A competência da Suprema Corte somente será instalada nas hipóteses em que a função pública do paciente assim o justificar ou se o constrangimento ilegal provier de autoridade diretamente submetida à jurisdição desta Corte. 
    Tal compreensão também é compatível com a destinação constitucional da reclamação, vocacionada à preservação da competência do Tribunal ou da garantia de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição Federal), descabendo sua utilização como sucedâneo recursal ou atalho dirigido a propiciar, de modo prematuro, a submissão de determinada matéria à Suprema Corte. 
    No caso concreto, a ilegalidade é imputada exclusivamente a Juiz Federal, que não se submete, diretamente, à jurisdição do Supremo Tribunal Federal em sede habeas corpus, tendo em vista que a competência revisional dos atos jurisdicionais dos Juízes Federais é exercida pelos Tribunais Regionais Federais (art. 108, II, CF). 
    Compreendo inviável a análise de concessão de habeas corpus de ofício, forte na ausência de competência desta Suprema Corte para tanto. 
    5. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação e não conheço do pedido alternativo de concessão de habeas corpus de ofício. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente